Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714575-92.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu “o pedido de concessão de curatela provisória, de natureza de tutela de urgência antecipada”. A parte agravante sustenta que, “Na origem, buscam os ora Agravantes a curatela compartilhada de sua filha, de modo que possam gerir os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial da Curatelanda. 6. A curatela provisória prevista no art. 87 do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi concedida, inicialmente, em novembro de 2024 (ID. 218170405 de origem), tendo ficado demonstrados os requisitos.” Afirma que “O Termo de Compromisso de Curatela Provisória (ID. 219471186) teve duração de 60 dias e se encontra vencido atualmente, pois, ainda que tenham sido apresentados fatos novos que justificam a renovação do termo (ID. 266330397 de origem), o Juízo a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento genérico de que não existiriam “elementos aptos a afastar qualquer dúvida acerca da incapacidade da requerida para exercer os atos da vida civil e, por decorrência, a necessidade de nomeação de curador provisório para representar seus interesses”." Alega que “Tendo em conta a situação aflitiva dos genitores, que não têm controle seguro sobre os cuidados de sua filha, que se mantém sobre a responsabilidade formal de seu ex-companheiro, pessoa que a manipula em desfavor de sua família e que a faz realizar compromissos financeiro não alcançáveis, é o caso de se reanalisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos termos dos arts. 294 e 300 do CPC, uma vez que é necessária a renovação da curatela provisória.” Pede “a concessão de tutela recursal, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, para autorizar imediatamente a curatela provisória da Sra. Nayra aos seus genitores.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Conforme documentação que instrui os autos de origem, já foi realizado um laudo pericial que concluiu pela incapacidade civil relativa da agravada, não tendo ela o discernimento necessário para administrar sua vida financeira. Não obstante, o citado laudo foi alvo de impugnação incisiva feita pelo Ministério Público, impugnação esta que levou inclusive ao deferimento e designação de nova perícia a ser realizada pelo Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais – NERPEJ deste TJDFT. Conforme ofício juntado aos autos de origem pelo citado Núcleo, o trabalho pericial ainda está em andamento devido às complexidades inerentes ao caso concreto, sendo necessária a realização de junta médica qualificada, a qual está agendada para o próximo dia 15/05/2026. Existe uma relação deveras conflituosa entre os agravantes e a agravada, a qual inclusive levou ao deferimento recente de medidas protetivas de urgência destinadas a afastar os agravantes da agravada. Embora tenha havido a revogação das medidas, trata-se de fato que evidencia a dificuldade de convívio harmonioso entre as partes e o afastamento da filha dos pais. É bem verdade que a agravada também tem um relacionamento amoroso que não é aprovado pelos agravantes e que uma das razões para o pedido de curatela é o fato da agravada custear diversas despesas do namorado/companheiro. No entanto, em sede de cognição sumária, não há elementos que permitam, para além da dúvida razoável, a conclusão de que a agravante não tenha o necessário discernimento para os atos da vida civil, em especial acerca da administração de sua vida financeira. Ante o exposto, sem prejuízo de nova avaliação após a apresentação do laudo pelo NERPEJ, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 24 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora